Tribunal: CVM
Processo: 19957-010833-2018-45 (RJ-2018-08272)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.010833/2018-45 (RJ2018/8272) *
* Sessão realizada exclusivamente por videoconferência, na forma da
Deliberação CVM no 855, de 30 de abril de 2020.

Data do julgamento: 23/03/2021

Relatora: Diretora Flávia Perlingeiro

Acusado:
Eike Fuhrken Batista

Ementa: Responsabilidade de Eike Fuhrken Batista por ter votado, em situação
de conflito de interesses, na reunião do conselho de administração da MMX
Mineração e Metálicos S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ocorrida em 10.04.2015.
Descumprimento ao art. 156, caput, da Lei n° 6.404/1976. Multa.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
maioria de votos, decidiu pela condenação de Eike Fuhrken Batista, na
qualidade de presidente do conselho de administração da MMX Mineração e
Metálicos S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, à penalidade de multa pecuniária
no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por infração ao disposto
no art. 156, caput, da Lei n° 6.404/1976, ao ter votado, em situação de conflito de
interesses, na reunião do conselho de administração da referida companhia,
ocorrida em 10.04.2015.

O Diretor Alexandre Costa Rangel divergiu do voto da relatora, por
entender que o art. 156 da Lei 6.404/76 deve ser interpretado de acordo com a
tese de conflito material, passível de verificação apenas a posteriori. Após expor
sobre o assunto, votou pela absolvição do acusado, nos termos de sua
manifestação de voto.

O Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, acompanhou o voto da
Diário Eletrônico da CVM em
06/04/2021
Extrato de Sessão de Julgamento 378 (1228930) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 1

Diretora Relatora.

O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar da comunicação
da decisão da CVM, para interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 70 da Instrução CVM no 607/19.

Ausente o acusado, sem advogado constituído.

Presente
a
Procuradora
Ilene
Patricia
de
Noronha
Najjarian,
representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento a Diretora Flávia Perlingeiro,
o Diretor Alexandre Costa Rangel e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 31/03/2021, às 19:01, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 01/04/2021, às 17:47, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 01/04/2021, às 18:44, com fundamento no art. 6o
do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1228930 e o código CRC 8123B1D8.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1228930 and the "Código CRC" 8123B1D8.
Extrato de Sessão de Julgamento 378 (1228930) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Relatório – Página 1 de 12

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2018/8272
(Processo Eletrônico CVM SEI no 19957.010833/2018-45)
Reg. Col. 1366/19
Acusado:
Eike Fuhrken Batista
Assunto:
Apurar descumprimento ao art. 156, caput, da Lei n° 6.404/1976.
Diretora Relatora:
Flávia Perlingeiro
RELATÓRIO
I.
OBJETO
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Empresas (“SEP” ou “Acusação”) em face de Eike Fuhrken
Batista (“Eike Batista” ou “Acusado”), na qualidade de presidente do conselho de administração
(“CA”) e acionista controlador da MMX Mineração e Metálicos S.A. – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL (“MMX” ou “Companhia”), à época dos fatos, por ter votado, em alegada situação de
conflito de interesses, em deliberação do CA da Companhia que aprovou o distrato de contrato de
fornecimento de energia elétrica (“Distrato”), celebrado entre a MMX e a MPX Energia S.A.,
atualmente denominada Eneva S.A. (“Eneva”), companhia da qual também era acionista,
vinculado a acordo de acionistas para compartilhamento de controle (“Acordo de Acionistas”).
Segundo a SEP, o Acusado infringiu o disposto no art. 156, caput, da Lei no 6.404, de 15.12.19761
(“LSA”).
II.
ORIGEM
2.
Este PAS é oriundo do Processo Administrativo CVM no SP2015/339, instaurado a partir
de reclamação apresentada por um acionista minoritário da Companhia (“Reclamante”)2,
descrevendo alegados abusos realizados pelos administradores da Companhia na celebração do
Distrato (“Reclamação”).

1 Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o
da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe cientificá-
los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria, a natureza
e extensão do seu interesse.
2 Doc. SEI 0647903, fls. 01-03.
Relatório DFP (1222196) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Relatório – Página 2 de 12

III.
FATOS
3.
Em 12.09.2011, a MMX divulgou fato relevante3 informando sobre a celebração de
contrato de fornecimento de energia elétrica com a Eneva, por meio do qual essa forneceria energia
à MMX e suas subsidiárias, com a finalidade de viabilizar a operação de unidade denominada
Serra Azul (“Projeto Serra Azul”), um dos principais empreendimentos do plano de expansão da
Companhia4, pelo prazo de 15 anos, contados a partir de maio de 2014, ao preço base de R$
125/MWh, totalizando o valor aproximado de R$ 3,3 bilhões.
4.
Posteriormente, em 03.05.2012, novo fato relevante5 foi divulgado pela MMX,
informando sobre a celebração de aditivo ao referido contrato, desmembrando-o em dois: um
contrato de fornecimento de energia elétrica a curto prazo e outro a longo prazo (em conjunto,
“Contratos”). Com as alterações, o contrato de curto prazo vigoraria pelo período de janeiro de
2014 a dezembro de 2018, durante o qual a Eneva forneceria energia elétrica à Serra Azul ao preço
base de R$ 102,00/MWh, mantendo-se, para o período restante, de janeiro de 2019 a maio de 2029,
os mesmos termos e condições pactuados no contrato original para o contrato de longo prazo.
5.
Entretanto, em 13.04.2015, a MMX divulgou novo fato relevante6, desta vez informando
sobre a celebração do Distrato, aprovado em reunião do CA da MMX7 (“RCA MMX”), realizada
em 10.04.2015, e da Eneva8 (“RCA Eneva”), realizada em 09.04.2015. Por meio de tal
instrumento, a Eneva se comprometeu a pagar o valor de R$ 40 milhões pela integralidade dos 180
MW de energia elétrica negociados e pendentes de fornecimento a partir de 2016 e por todo e
qualquer outro direito objeto dos Contratos.
6.
Em 11.09.2015, o Reclamante protocolou a Reclamação criticando os termos e condições
do Distrato, sob o argumento de que o valor acordado nos Contratos, independentemente da
utilização ou não da energia, conferia à MMX alto potencial de ganho financeiro, dado que a
possibilidade de venda da energia contratada a terceiros ou de liquidação mensal na Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica (“CCEE”) poderia gerar ganhos superiores a R$ 1 bilhão.
Como justificativa, alegou que, à época da celebração do Distrato, a energia era comercializada no
mercado a R$ 388,00/MWh e, a longo prazo, a R$ 220,00/MWh, valores estes superiores ao
pactuado no Distrato.

3 Doc. SEI 0725738, fls. 07.
4 Doc. SEI 0725738, fls. 20.
5 Doc. SEI 0725738, fls. 14.
6 Doc. SEI 0647903, fls. 64.
7 Doc. SEI 0647903, fls. 33.
8 Doc. SEI 0647903, fls. 32.
Relatório DFP (1222196) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Relatório – Página 3 de 12

7.
Assim, o Reclamante entendeu que a celebração do Distrato, com compensação de apenas
R$ 40 milhões pela Eneva, não respeitou os melhores interesses da MMX, pois desconsiderou (i)
a vantagem econômica e a situação financeiramente vantajosa decorrente dos Contratos e (ii) o
valor global de R$ 3,3 bilhões dos Contratos ou o possível ganho superior a R$ 1 bilhão.
8.
A fim de compreender as razões pelas quais a MMX celebrou o Distrato com
compensação que considerou irrisória frente ao valor de mercado, o Reclamante questionou a
MMX diretamente, a qual lhe informou9 que havia avaliado todas as hipóteses economicamente
viáveis, optando por aquela que, no seu entendimento, melhor atendia aos seus interesses e de seus
acionistas. Por ter considerado vagas as explicações dadas pela Companhia, o Reclamante solicitou
à CVM que apurasse a existência de eventuais irregularidades no negócio.
9.
Recebida a Reclamação, a Superintendência de Proteção e Orientação a Investidores
(“SOI”), solicitou, em 23.09.2015, esclarecimentos à MMX10. Em 12.11.2015, a MMX apresentou
resposta, alegando que se encontrava em situação financeira delicada, devido à desaceleração da
demanda por minério de ferro e à queda do preço da referida commodity, bem como em virtude da
crise de crédito deflagrada em outras empresas de seu grupo econômico, que refletiu diretamente
na sua capacidade de alavancagem e resultou na suspensão do projeto de expansão de seus
empreendimentos, dentre os quais o Projeto Serra Azul.
10.
Nesse cenário, portanto, a manutenção dos Contratos era, no seu entendimento, além de
desnecessária, extremamente custosa para a MMX, que não tinha recursos suficientes para arcar
com a aquisição da energia negociada. Além disso, mencionou a falta de expertise da Companhia
e seus administradores no mercado de compra e venda de energia elétrica. Quanto ao valor
alegadamente irrisório a ser recebido a título de compensação pelo Distrato, a Companhia ressaltou
a dificuldade financeira que também acometia a Eneva, fato reforçado pelo pedido de recuperação
judicial homologado, em maio de 2015, e tornava questionável a capacidade da Eneva de cumprir
as obrigações assumidas nos Contratos.
11.
No seu entendimento, a contraprestação de R$ 40 milhões negociada no Distrato foi a
solução menos onerosa e mais eficiente, uma vez que evitou altos custos e incertezas associados
ao litígio por via arbitral para cumprimento da prestação, além de ter sido essencial para suprir as
necessidades de caixa da Companhia. Ressaltou, ainda, que a decisão tomada pela administração

9 Doc. SEI 0647903, fls. 13.
10 Mensagem no 875/15 em Doc. SEI 0647903, fls. 14. Na ausência de resposta, enviou, em 03.11.2015, novo e-mail
reforçando o pedido de esclarecimentos e solicitando confirmação de recebimento da mensagem, o que foi feito, na
mesma data, pela Companhia.
Relatório DFP (1222196) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Relatório – Página 4 de 12

da Companhia foi baseada em fatos e informações disponíveis, à época, bem como em opiniões
de assessores, de modo que estaria coberta pela regra da decisão negocial (business judgment rule).
12.
Após análise dos esclarecimentos, a SOI manifestou o entendimento de que, a princípio,
as explicações dadas pela Companhia seriam suficientes, tendo em vista que não foram contestadas
pelo Requerente, e remeteu o processo à SEP para ciência11.
13.
Em 18.07.2016, a SEP solicitou informações adicionais12 à MMX acerca do processo que
resultou na celebração do Distrato, especialmente (i) quanto à indicação dos administradores e
órgãos responsáveis pela decisão; (ii) critérios e procedimentos adotados para mitigação de riscos
provenientes de potenciais conflitos de interesse, e (iii) cópias de atas de reuniões dos órgãos de
administração e dos estudos ou pareceres que tivessem dado suporte à decisão.
14.
Em resposta, a MMX repisou o histórico da contratação com a Eneva e todo o contexto
que as levou à celebração do Distrato, resumidamente relatado acima. Adicionalmente, destacou
que a negociação do Distrato teve início em meados de 2014 e se estendeu por meses, tendo
participado, por parte da MMX, o diretor-presidente R.F.W.G. e, por parte da Eneva, os diretores-
presidentes F.H.B. (até 09.12.2014) e A.A.H.S. (a partir de 09.12.2014). Informou, ainda, que o
processo de negociação avaliou alternativas ao Distrato, tendo a decisão sido embasada por
análises técnica13 e legal14 de assessores independentes.
15.
Quanto à mitigação de riscos de conflito de interesse, a Companhia informou que Eike
Batista, além de acionista controlador da MMX, era também acionista da Eneva, cuja participação
estava vinculada, desde 27.05.2013, a acordo de acionistas que lhe garantia uma relação de
controle compartilhado com o grupo alemão E.ON (controlador da DD Brasil Holdings S.A,
detentora de 42,93% das ações de emissão da Eneva) e concedia a ambos o direito de indicar o
mesmo número de membros do CA, além do membro independente. Assim, a fim de evitar
potenciais conflitos, as negociações foram conduzidas diretamente pelos diretores de ambas as
companhias, tendo, ainda, o representante de Eike Batista no CA da Eneva se abstido de votar a
aprovação do Distrato na RCA Eneva15.
III.1.
RELATÓRIO DE ANÁLISE DA SEP

11 Doc. SEI 0647903, fls. 24.
12 Ofício no 271/2016-CVM/SEP/GEA-4 em Doc. SEI 0647903, fls, 26.
13 Doc. SEI 0647903, fls. 36-51.
14 Doc. SEI 0647903, fls. 52-55.
15 Doc. SEI 0647903, fls. 32.
Relatório DFP (1222196) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Relatório – Página 5 de 12

16.
Em 18.04.2017, a SEP emitiu relatório de análise (“Relatório de Análise”)16, expressando
seu entendimento acerca dos fatos, à luz dos deveres e responsabilidades dos administradores da
MMX previstos na LSA, concluindo que não havia indícios de irregularidades e que o Distrato,
nos termos em que celebrado, atendeu ao interesse de ambas as companhias.
17.
Especificamente no que tange ao art. 156 da LSA, a SEP concluiu que a posição de
controlador da Eneva era, à época do Distrato, exercida pela E.ON, tendo Eike Batista, direta e
indiretamente, apenas 19,95% das ações; fato que, somado à abstenção do voto de seu
representante no CA da Eneva, a levou ao entendimento de que (i) não seria possível afirmar a
existência de interesse conflitante do Acusado pois, na posição de controlador da MMX e acionista
da Eneva, não era contraparte direta das sociedades envolvidas; e (ii) que não havia elementos que
indicassem que os termos em que o Distrato foi celebrado não atendiam aos interesses de ambas
as companhias17. Com isso, propôs a devolução do processo à SOI.
III.2.
COMUNICAÇÃO DA SOI AO RECLAMANTE
18.
Considerando as conclusões às quais chegou a SEP, a SOI enviou, em 10.05.2017, e-mail
ao Reclamante18 (“Primeira Comunicação”) informando-o acerca do entendimento da SEP, do
encerramento do processo administrativo e da possibilidade de acesso aos autos para vista e cópia.
19.
Ante à ausência de resposta à Primeira Comunicação, foi enviado, em 18.07.2017, novo e-
mail ao Reclamante19 (“Segunda Comunicação”) reforçando a possibilidade de acesso aos autos e
informando acerca da possibilidade de interposição de recurso contra o entendimento da SEP, nos
termos da Deliberação no 463, de 25.07.2003. Na mesma data, o Reclamante respondeu à Primeira
Comunicação, demonstrando indignação com a conclusão da SEP, bem como interesse em acessar
os autos, sem, contudo, apresentar ou mencionar a intenção de interpor recurso. Em 19.07.2017, o
Reclamante formalizou o pedido de vista e cópia20, o qual foi deferido21, em 25.08.2017.
20.
Em resposta, em 30.08.2017, a SOI comunicou22 a data limite de 13.09.2017 para
agendamento da retirada das cópias, mas não obteve retorno. Enviou, então, em 03.10.2017, novo
e-mail23 ao Reclamante, cientificando-o acerca do encerramento do prazo, ressaltando a

16 Relatório no 40/2017-CVM/SEP/GEA-4 em Doc. SEI 0647903, fls. 66-74.
17 Doc. SEI 0647903, fls. 74.
18 Msg. No 537/17 em Doc. SEI 0647903, fls. 77-81.
19 Msg. No 822/17 em Doc. SEI 0647903, fls. 82.
20 Doc. SEI 0647903, fls. 86.
21 Doc. SEI 0647903, fls. 89.
22 Doc. SEI 0647903, fls. 102.
23 Msg. No 1122/17 em Doc. SEI 0647903, fls. 103.
Relatório DFP (1222196) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Relatório – Página 6 de 12

possibilidade de um novo pedido. No mesmo dia, novo pedido de vista e cópia foi apresentado e
as cópias retiradas24, em 04.10.2017. Em 24.10.2017, o processo foi devolvido ao arquivo25.
21.
Em 03.11.2017, o processo foi reaberto26 para a juntada de nova manifestação27 do
Reclamante, apresentada em 01.11.2017, dessa vez, requerendo que a CVM solicitasse à MMX
cópias dos Contratos e do Distrato, as quais considerava fundamentais ao deslinde do caso, tendo
em vista que consistiam no próprio objeto da Reclamação e não constavam dos autos. Em
resposta28, datada de 21.11.2017, a Gerência de Orientação a Investidores informou ao Reclamante
que a SEP não considerou imprescindível à investigação a obtenção de cópia dos referidos
documentos e, nesse sentido, não caberia requerer documento que julgou desnecessário a fim de
subsidiar manifestação sobre caso já apreciado. Não obstante, informou que o Reclamante poderia
recorrer dessa decisão no prazo de 15 dias.
III.3.
RECURSO CONTRA A DECISÃO DA SEP
22.
Em 30.11.2017, o Reclamante protocolou recurso29 (“Recurso”) alegando, em síntese,
que: (i) a MMX tinha expertise em compra e venda de energia, considerando a existência de uma
subsidiária denominada MMX Comercializadora de Energia Ltda.; (ii) as análises técnicas que
teriam embasado a tomada de decisão da administração da MMX foram obtidas após e não antes
da celebração do Distrato; e (iii) não constava do balanço da MMX receita proveniente da energia
negociada nos Contratos, referente ao ano de 2014 a abril de 2015, época do Distrato.
23.
Em 18.12.2017, a MMX foi intimada pela SEP30 a se manifestar acerca do Recurso. Em
resposta31, apresentada em 22.12.2017, alegou a intempestividade do Recurso, uma vez que, não
havendo manifestação contra a decisão da SEP constante Primeira Comunicação, até o prazo de
25.05.2017, o processo deveria ter sido encerrado, como recomendou o Gerente de Orientação aos
Investidores32. Não obstante, 54 dias após o prazo, o Reclamante estabeleceu contato com a CVM,
tendo apenas apresentado Recurso contra o encerramento do processo, em 01.12.2017.

24 Doc. SEI 0647903, fls. 108.
25 Doc. SEI 0647903, fls. 112.
26 Doc. SEI 0647903, fls. 114.
27 Doc. SEI 0647903, fls. 113.
28 Msg No 1354/17, em Doc. SEI 0647903, fls. 117
29 Doc. SEI 0647903, fls. 119-126v.
30 Doc. SEI 0647903, fls. 129.
31 Doc. SEI 0647903, fls. 130-137.
32 Referiu-se a despacho, de 10.05.2017, do Gerente de Orientação aos Investidores, com o seguinte teor: “(...) a msg
no 535/17 comunica ao reclamante a decisão da SEP, não havendo outra providência a ser tomada (...) caso o
reclamante não se manifeste novamente até o próximo dia 25, encerrar o processo” (Doc. SEI 0647903, fls. 81).
Relatório DFP (1222196) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Relatório – Página 7 de 12

24.
Após análise do Recurso e da manifestação da MMX, a SEP optou por manter a sua
decisão e remeteu o Recurso à apreciação do Colegiado33-34, opinando pelo não provimento. No
que tange à alegada intempestividade, entendeu que o Recurso foi tempestivamente apresentado
pelo Reclamante, considerando os prazos relativos à manifestação apresentada em 01.11.2017,
cujo indeferimento foi comunicado pela SOI, em 21.11.2017, data sobre a qual incidiu o prazo de
15 dias para a interposição de recurso, cujo protocolo ocorreu em 30.11.2017.
25.
Na reunião do Colegiado de 06.03.2018, o Diretor Pablo Renteria foi sorteado Relator
do processo35 e o Recurso foi apreciado na reunião de Colegiado36 de 25.09.2018.
26.
Em seu voto, o relator manifestou-se pela inadmissibilidade do Recurso, uma vez que,
em respeito à segregação de funções entre o Colegiado e as áreas técnicas, competia à SEP avaliar
o cabimento da acusação com vistas à responsabilização de membros da administração da MMX
por eventuais infrações à LSA pertinentes ao processo decisório que resultou na celebração do
Distrato.
27.
Não obstante, pontuou que Eike Batista, além de deter 19,95% das ações de emissão da
Eneva, era signatário de acordo de acionistas para compartilhamento do controle da Eneva,
indicando que a SEP havia partido de premissa equivocada ao não o considerar como acionista
controlador da Eneva. Quanto ao art. 156 da LSA, havia constado do Relatório de Análise que:
“No caso concreto, não é possível afirmar que o Sr. Eike Batista, na posição de
controlador da MMX e acionista da Eneva, tivesse interesse conflitante ao da
Companhia, pois conforme já analisado no presente relatório, esse administrador
não era contraparte direta das sociedades envolvidas e não há elementos que
indiquem que a solução do Distrato, nos termos em que foi celebrado, não tenha
atendido aos interesses de ambas as companhias.”37
28.
Nesse contexto, o Diretor destacou que tal conclusão merecia fundamentação mais
aprofundada, tendo em vista: (i) que Eike Batista detinha 19,95% das ações de emissão da Eneva
e era signatário de acordo de acionistas para compartilhamento do controle da referida companhia,
sendo, portanto, controlador de ambas as companhias; e (ii) o entendimento prevalecente na CVM
acerca da configuração do conflito de interesses de administradores, no sentido de que o art. 156
da LSA impede os administradores de interferirem nas operações nas quais tenham um interesse

33 Nos termos do item III da Deliberação CVM no 463/03.
34 Relatório no 8/2018-CVM/SEP/GEA-4 em Doc. SEI 0647903, fls. 140-145.
35 Doc. SEI 0647903, fls. 146.
36 Doc. SEI 0647903, fls. 153.
37 Doc. SEI 0647903, fls. 74, §42.
Relatório DFP (1222196) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Relatório – Página 8 de 12

oposto ou paralelo ao da companhia, capaz de colocar em xeque a sua independência para negociar
ou apreciar os termos da operação em nome da companhia.
29.
O voto do então Relator apontou, ainda, para precedentes em que o interesse conflitante
em questão era de administrador que também era acionista controlador da sociedade que figurava
como contraparte na operação realizada pela companhia aberta em questão38, e concluiu que a
ausência de elementos que indicassem que o Distrato foi prejudicial à Companhia não seria
suficiente à conclusão pela inexistência de infração ao art. 156 da LSA por parte de Eike Batista.
30.
O Colegiado, por unanimidade, acompanhou o voto do Relator quanto ao não
conhecimento do Recurso, tendo, por maioria, sugerido à SEP o aprofundamento da análise
relativa à ocorrência de infração ao art. 156 da LSA. O Diretor Gustavo Gonzalez apresentou
manifestação no sentido de que o conflito de interesses, previsto no referido dispositivo legal, não
abrange toda situação em que o administrador possui um interesse extrassocial, mas somente
aquelas em que o administrador possui um interesse conflitante com o da companhia e vota em
sacrifício do interesse social, razão pela qual acompanhou o não conhecimento do Recurso, mas
divergiu da sugestão de aprofundamento.
31.
Em 31.10.2018, a SEP remeteu ofício39 à MMX solicitando manifestação de Eike Batista,
a qual foi apresentada, em 16.11.201840.
32.
Pelos motivos já explicitados, Eike Batista alegou que o Distrato foi celebrado
observando o interesse da MMX, o que seria corroborado pelo fato de a decisão ter sido tomada
de forma unânime pelos conselheiros. Além disso, reafirmou que a decisão foi embasada na
opinião de assessores externos e dotada de regularidade e razoabilidade, como exposto pela SEP
no Relatório de Análise. Sublinhou que a premissa legal para a vedação à intervenção na operação
de eventuais deliberações pelo administrador da companhia é de que o interesse do administrador
seja conflitante com o interesse social da companhia e que, no caso concreto, os interesses da
MMX e da Eneva eram conciliáveis e convergentes. Dessa forma, defendeu que a premissa legal
de vedação à intervenção em operações por existência de interesse conflitante com o interesse
social da companhia não se aplica ao caso concreto.
IV.
ACUSAÇÃO

38 Nesse sentido, mencionou o Processo CVM no RJ2004/5494, julgado em 14.12.2004; o PAS CVM no 12/2001,
julgado em 12.01.2006; o PAS CVM no RJ2013/1840, julgado em 15.04.2014; e o PAS CVM no 2005/0097, julgado
em 15.03.2007.
39 Ofício no 198/2018/CVM/SEP/GEA-4 em Doc. SEI 0647903, fls 161.
40 Doc. SEI 0647903, fls 163-170.
Relatório DFP (1222196) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Relatório – Página 9 de 12

33.
Considerando os fatos narrados no PAS, à luz não apenas da decisão proferida pelo
Colegiado no âmbito do Recurso, mas também do entendimento reiterado do Colegiado de que a
aplicação do conflito de interesses envolvendo o disposto no art. 156 da LSA independe da análise
de prejuízo à companhia, a SEP entendeu que os argumentos apresentados pelo Acusado em sua
manifestação não foram suficientes para afastar a violação ao art. 156.
34.
Dessa forma, formulou Termo de Acusação em face do Acusado, imputando-lhe
responsabilidade por ter atuado em conflito de interesses ao ter votado na deliberação que aprovou
a celebração do Distrato na RCA MMX, dado que, à época dos fatos, além de controlador da
MMX, era titular, direta e indiretamente, de 19,95% do capital social da Eneva e signatário do
acordo de acionistas para compartilhamento do controle da Eneva.
35.
Nesse sentido, citou voto do Presidente Marcelo Trindade41 para quem “a existência de
um interesse paralelo do administrador que vai comandar ou participar ativamente das
negociações poderá influenciar as próprias bases do negócio, suas condições, tendo em vista o
interesse econômico do administrador, em oposição ou em paralelo ao da companhia”.
36.
Sob este prisma, ainda que a análise anteriormente realizada não tenha identificado
elementos que comprovassem prejuízo às companhias, provenientes do Distrato, a SEP concluiu
que, pela posição que o Acusado ocupava em ambas as companhias, não poderia, à luz do disposto
no art. 156, caput, da LSA, na qualidade de membro do CA da MMX, intervir na operação que
tinha como contraparte sua controlada, a Eneva. Somado a isto, destacou que teria havido atuação
discrepante nas duas companhias, já que, na RCA Eneva, o conselheiro indicado pelo Acusado se
absteve de votar a respectiva deliberação.
37.
Pelo exposto, a SEP acusou Eike Fuhrken Batista, na qualidade de presidente do
conselho de administração da MMX Mineração e Metálicos S.A. – EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, pelo descumprimento ao disposto no art. 156, caput, da LSA.
V.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
38.
A Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”) entendeu42 estarem
preenchidos todos os requisitos constantes dos art. 6o e 11, da então vigente Deliberação CVM no
538, de 05.03.200843, com exceção do o inciso VI do art. 6o, que determina a necessidade de se
consignar, no Termo de Acusação, o rito eleito para o PAS.

41 PAS CVM no RJ2004/5494, julgado em 14.12.2004.
42 Docs. SEI 0662901.
43 Revogada pela Instrução CVM no 607/2019.
Relatório DFP (1222196) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Relatório – Página 10 de 12

39.
Assim, o processo foi remetido à GEA-444, que emitiu memorando45 destacando que, em
razão da natureza das infrações analisadas, o PAS não deveria seguir o rito simplificado, previsto
no Capítulo VI-A da Deliberação CVM no 538/08. Por fim, sugeriu o envio dos autos à CCP, nos
termos do art. 12 da mesma Deliberação, para que fosse dado prosseguimento ao processo,
observando-se o rito ordinário.
VI.
RAZÕES DE DEFESA
40.
Devidamente intimado46, em 29.01.2019, o Acusado solicitou dilação do prazo47, a qual
foi deferida48 em 07.02.219 e, em 29.03.2019, apresentou, tempestivamente, sua Defesa49.
41.
Em sede de preliminar, alegou a intempestividade na interposição do Recurso pelo
Reclamante, pelos mesmos motivos já explicitados neste Relatório, inovando apenas ao pontuar
que o fato de o Reclamante ter respondido à Segunda Comunicação em cima da primeira afasta o
potencial argumento de que não teve ciência na primeira data. Assim, entendeu que o processo
deveria ter sido extinto, em 25.05.2017, e os atos posteriores deveriam ser declarados nulos.
42.
Ainda preliminarmente, aduziu que o voto do então Diretor Pablo Renteria desrespeitou
a separação de funções entre órgãos de acusação e julgamento da CVM, uma vez que o PAS surgiu
como decorrência da recomendação de aprofundamento da análise já feita sobre a atuação do
Acusado e que havia concluído pela sua inocência. Além disso, sustentou que o Diretor teria
exorbitado sua função ao esboçar sua posição em eventual julgamento de processo administrativo
sancionador contra Eike Batista ao expor seu posicionamento e citar precedentes referentes à
acusação formulada. Dessa forma, ainda que a SEP tivesse chegado à decisão de não formular
acusação após análise dos fatos e de esclarecimentos prestados, o referido Diretor teria insistido
na questão, praticamente afirmando que a SEP deveria elaborar Termo de Acusação.
43.
Por fim, arguiu que o caso foi analisado pela área técnica por pelo menos três anos, sem
que concluísse pela existência de qualquer infração. No entanto, do ano de 2017 para o ano de
2018, sem que houvesse juntada de novos documentos ou surgimento de novos fatos, a SEP
deslocou seu entendimento de um extremo para o outro, culminando na acusação.
44.
Quanto ao mérito, seus argumentos se subdividem em dois grupos: (i) o primeiro,

44 Doc. SEI no 0663118.
45 Memorando no 8/2019-CVM/SEP/GEA-4 em Doc. SEI 0665554.
46 Doc. SEI 0682663.
47 Docs. SEI 0682667 e 0681783.
48 Doc. SEI 0682771.
49 Docs. SEI 0725735, 0725737 e 0725738.
Relatório DFP (1222196) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Relatório – Página 11 de 12

partindo da prevalência da tese de conflito substancial; e (ii) o segundo, partindo da prevalência
da tese de conflito formal.
45.
Tomando por base o que reputou ser o entendimento majoritário da doutrina50, de que o
conflito de interesses, objeto do art. 156 da LSA, tem natureza substancial, alegou ser necessária
à sua configuração a existência, no caso concreto, de (i) interesses conflitantes entre administrador
e companhia; e (ii) voto proferido pelo administrador conflitado para satisfação de interesse
próprio em detrimento do interesse social da companhia. Nessa linha, citou precedentes do então
Diretor Eli Loria51 para indicar que é necessária a comprovação de interesse, por parte do
administrador, oposto ao da companhia, cuja observância impeça a satisfação do interesse social.
46.
Nesse sentido, afirmou não haver indícios de que tinha interesse conflitante com o da
MMX ou de que o seu voto não foi proferido no melhor interesse da Companhia, mas, ao contrário,
de que a decisão foi a mais acertada. Reiterou, então, a condição financeira debilitada de ambas as
companhias, que inclusive gerou incerteza quanto à capacidade de adimplemento da Eneva, os
altos custos associados a um potencial litígio e a falta de expertise da MMX na comercialização
de energia elétrica.
47.
Por fim, a título de argumentação, afirmou que o fato de Eike Batista deter 59,28% das
ações da MMX e apenas 19,95% da Eneva, faria com que uma suposta atuação em conflito de
interesses convergisse para o benefício da Companhia, uma vez que teria um impacto cerca de três
vezes maior do que na Eneva. Logo, adotando a tese do conflito substancial, (i) seus interesses e
os da Companhia não eram conflitantes; e (ii) o voto na RCA MMX foi no melhor interesse da
Companhia, de modo que não haveria que se falar em configuração de conflito de interesses.
48.
Na hipótese de adoção da teoria do conflito formal, sustentou, ainda assim, não haver
infração ao art. 156 da LSA. A fim de corroborar a tese, citou precedente de relatoria do ex-Diretor
Pablo Renteria52 no sentido de que, mesmo no conflito formal, os administradores devem se abster
apenas quando existir interesse conflitante ao da companhia, isto é, interesses colidentes e
inconciliáveis.
49.
Dessa forma, fez referência ao já mencionado precedente do ex-Diretor Eli Loria53 para
reafirmar a impossibilidade da presunção de existência de conflito pelo simples fato de os

50 São citados trechos de autores como Nelson Eizirik, Marcelo Vieira Von Adamek, Luis Felipe Spinelli e Alfredo
Lamy Filho.
51 PAS CVM no RJ25/2003, julgado em 25.03.2008; PAS CVM no RJ2008/1815, julgado em 28.04.2009 e PAS
RJ03/2007, julgado em 22.06.2010.
52 PAS CVM no RJ2011/11073, julgado em 15.12.2015
53 PAS CVM no 25/03 julgado em 25.03.2008.
Relatório DFP (1222196) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Relatório – Página 12 de 12

administradores serem contrapartes em negociação de operação, menos ainda sendo contraparte
indireta, como no presente PAS. Alegou, assim, que os termos do Acordo de Acionistas não
concediam poderes para que o Acusado impusesse sua vontade na condução dos negócios da
Eneva, então não se deve considerá-lo contraparte indireta quanto à decisão sobre o Distrato.
50.
Ainda que se considerasse o Acusado como contraparte no negócio jurídico em comento,
aduziu que não se deveria presumir a existência de conflito de interesses, tendo em vista a ausência
de interesses particulares conflitantes. Nessa linha, apontou que, além de não haver, no Termo de
Acusação, qualquer menção a qual seria o interesse pessoal do Acusado que o impediria de votar
na deliberação, a própria SEP havia concluído pela inexistência de interesses opostos.
51.
Aduziu, ainda, que, o excerto de voto do diretor Marcelo Trindade, citado54 no Termo de
Acusação para justificar a presunção do conflito de interesses não se sustenta, pois, como
informado pela MMX, Eike Batista não comandou ou participou ativamente das negociações do
Distrato, mas apenas votou favoravelmente na RCA MMX. Além disso, o voto não teve qualquer
efeito para o resultado da deliberação, uma vez que o Distrato foi aprovado por unanimidade.
52.
Por fim, ressaltou que, na RCA Eneva, a despeito do posicionamento reiterado do
Colegiado mencionado acima, o conselheiro indicado por Eike Batista, adotou posição
conservadora e se absteve de votar a referida deliberação.
VII.
DISTRIBUIÇÃO
53.
Em reunião realizada em 09.04.2019, fui designada como relatora deste processo55.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 22 de março de 2021.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

54 Trecho do precedente: “(...) a existência de um interesse paralelo do administrador que vai comandar ou participar
ativamente das negociações poderá influenciar as próprias bases do negócio, suas condições, tendo em vista o
interesse econômico do administrador, em oposição ou em paralelo ao da companhia.” (PAS CVM no RJ2004/5494).
55 Doc. SEI 0731835.
Relatório DFP (1222196) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 14
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por FLAVIA
MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2021.03.22 13:55:38 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Voto – Página 1 de 16

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2018/8272
(Processo Eletrônico CVM SEI no 19957.010833/2018-45)
Reg. Col. 1366/19
Acusado:
Eike Fuhrken Batista
Assunto:
Apurar descumprimento ao art. 156, caput, da Lei n° 6.404/1976.
Diretora Relatora:
Flávia Perlingeiro
VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SEP para apurar a eventual responsabilidade de Eike
Batista, na qualidade de presidente do CA e acionista controlador da MMX, à época dos fatos, por
ter votado, na RCA MMX, em deliberação que aprovou a celebração do Distrato (relativo a
contratos de fornecimento de energia elétrica), celebrado entre a MMX e a Eneva, companhia da
qual o Acusado também era acionista, em alegada infração ao disposto no art. 156 da Lei no
6.404/1976 (“LSA”).
II.
PRELIMINAR
2.
Antes de entrar no mérito deste PAS, cabe analisar a preliminar de nulidade suscitada
pelo Acusado, envolvendo questões relacionadas à origem deste processo, razão pela qual repiso
um breve relato sobre o contexto em que foi instaurado, para, então, tratar da preliminar.
3.
Como relatado, este PAS é oriundo de processo administrativo aberto a partir de
reclamação2 apresentada por acionista minoritário da MMX (Reclamante), na qual descreveu
alegados abusos cometidos por seus administradores na celebração do Distrato (Reclamação).
4.
Em esclarecimentos prestados à SOI3, em 12.11.2015, acerca da Reclamação, a MMX
aduziu, em apertada síntese, que os Contratos celebrados com a Eneva, relativos ao Projeto Serra

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto, que não estiverem nele definidos, têm o significado
que lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 Doc. SEI 0647903, fls. 01-03.
3 Mensagem no 875/15 em Doc. SEI 0647903, fls. 14. Na ausência de resposta, enviou, em 03.11.2015, novo e-mail
reforçando o pedido de esclarecimentos e solicitando confirmação de recebimento da mensagem, o que foi feito, na
mesma data, pela Companhia.
Voto DFP (1223634) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Voto – Página 2 de 16

Azul, tiveram que ser encerrados devido à delicada situação financeira em que a MMX se
encontrava, tendo ressaltado que a suspensão do plano de expansão de empreendimentos da
Companhia tornou a manutenção dos Contratos desnecessária e extremamente custosa, e concluiu
que a contraprestação de R$ 40 milhões foi a solução menos onerosa e mais eficiente para a MMX.
5.
Após análise, a SOI entendeu terem sido, a princípio, suficientes os esclarecimentos
prestados, tendo em vista que não tinham sido contestados pelo Reclamante, e remeteu o processo
à SEP para ciência4. Em 18.07.2016, a SEP solicitou, informações adicionais à MMX5,
notadamente sobre os critérios e procedimentos adotados para mitigação de riscos provenientes de
potenciais conflitos de interesse na negociação e aprovação do Distrato.
6.
A respeito, a MMX informou que o Acusado, além de acionista controlador da MMX,
era também acionista da Eneva, cuja participação estava vinculada, desde 27.05.2013, a acordo de
acionistas que lhe garantia uma relação de controle compartilhado com o grupo alemão E.ON
(controlador da DD Brasil Holdings S.A, detentora de 42,93% das ações de emissão da Eneva) e
concedia a ambos o direito de indicar o mesmo número de membros para compor o CA, além do
membro independente. Assim, a fim de evitar potenciais conflitos, informou que as negociações
foram conduzidas diretamente pelos diretores de ambas as companhias, tendo o representante do
Acusado no CA da Eneva se abstido de votar a aprovação do Distrato na RCA Eneva6.
7.
Em 18.04.2017, a SEP emitiu Relatório de Análise, expressando entendimento inicial
acerca dos referidos fatos, à luz dos deveres e responsabilidades dos administradores da MMX,
previstos na LSA. No que tange ao art. 156 da LSA, a SEP concluiu que (i) não seria possível
afirmar a existência de interesse conflitante do Acusado, pois, na posição de controlador da MMX
e de acionista da Eneva com participação minoritária7, não era contraparte direta das sociedades
envolvidas; e (ii) que não havia elementos que indicassem que o Distrato não tivesse atendido aos
interesses de ambas as companhias.
8.
A SEP propôs, então, a devolução do processo à SOI, que, a seu turno, encaminhou a
Primeira Comunicação ao Reclamante8, em 10.05.2017, informando-o sobre as conclusões
contidas no Relatório de Análise, o encerramento do processo administrativo e a possibilidade de
acesso aos autos. Diante do silêncio do Reclamante, a SOI enviou, em 18.07.2017, a Segunda

4 Doc. SEI 0647903, fls. 24.
5 Ofício no 271/2016-CVM/SEP/GEA-4 em Doc. SEI 0647903, fls, 26.
6 Doc. SEI 0647903, fls. 32.
7 Para a SEP, com base nos dados considerados até então, a posição de controlador da Eneva era, à época do Distrato,
exercida pela E.ON.
8 Msg. No 537/17 em Doc. SEI 0647903, fls. 77-81.
Voto DFP (1223634) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Voto – Página 3 de 16

Comunicação9 reforçando a anterior e informando acerca da possibilidade de interposição de
recurso contra o entendimento da SEP, nos termos da Deliberação no 463, de 25.07.2003.
9.
Na mesma data, o Reclamante enviou resposta à Primeira Comunicação, se insurgindo
contra as referidas conclusões da SEP e manifestando interesse em obter acesso aos autos. Após
alguns outros andamentos10, o Reclamante obteve cópia do processo e esse foi arquivado.
10.
Em 03.11.2017, o processo foi reaberto11 para a juntada de nova manifestação12 do
Reclamante, apresentada em 01.11.2017, requerendo que a CVM solicitasse à MMX cópias dos
Contratos e do Distrato para juntá-las aos autos do processo, por integrar o objeto da Reclamação.
O pedido foi negado13, em 21.11.2017, em razão de tais documentos não terem sido considerados
imprescindíveis à investigação, não cabendo requerer documento que a SEP havia reputado
desnecessário a fim de subsidiar manifestação sobre caso já apreciado. Não obstante, a SEP
informou ao Reclamante que dessa decisão cabia recurso ao Colegiado, no prazo de 15 dias, que
acabou sendo interposto, em 30.11.2017 (“Recurso”).
11.
Intimada a se manifestar a respeito, a MMX alegou a intempestividade do Recurso sob o
entendimento de que a ausência de manifestação do Reclamante em resposta à Primeira
Comunicação dentro do prazo previsto (i.e., até 25.05.2017) deveria ter ensejado o encerramento
do processo. Nesse sentido, fez referência a despacho, de 10.05.2017, proferido pelo Gerente de
Orientação aos Investidores, com o seguinte teor: “(...) a msg no 535/17 comunica ao reclamante
a decisão da SEP, não havendo outra providência a ser tomada (...) caso o reclamante não se
manifeste novamente até o próximo dia 25, encerrar o processo”14.
12.
Recebido o Recurso, a SEP opinou pelo seu não provimento, mantendo a sua decisão, e
o encaminhou ao Colegiado, que, em 25.09.2018, decidiu, por unanimidade, pelo não
conhecimento do Recurso e, por maioria, nos termos do voto condutor do então Diretor Pablo
Renteria, pelo retorno do processo à SEP para aprofundamento da análise relativa à ocorrência de
infração ao art. 156 da LSA. Isso tendo em vista: (i) que Eike Batista detinha 19,95% das ações de

9 Msg. No 822/17 em Doc. SEI 0647903, fls. 82.
10 O pedido de vista e cópia foi formalizado (Doc. SEI 0647903, fls. 86) em 19.07.2017 e deferido em 25.08.2017
(Doc. SEI 0647903, fls. 89). Entretanto, o Reclamante não agendou a retirada das cópias do processo dentro do prazo
originalmente estipulado pela SOI, quando da concessão do pedido de vista (Doc. SEI 0647903, fls. 102). O
encerramento do referido prazo foi informado ao Reclamante, por e-mail (Msg. No 1122/17 em Doc. SEI 0647903,
fls. 103), em 03.10.2017, mesma data em que apresentou novo pedido. As cópias foram retiradas (Doc. SEI 0647903,
fls. 108), em 04.10.2017, e, em 24.10.2017, o processo foi devolvido ao arquivo (Doc. SEI 0647903, fls. 112).
11 Doc. SEI 0647903, fls. 114.
12 Doc. SEI 0647903, fls. 113.
13 Msg No 1354/17, em Doc. SEI 0647903, fls. 117
14 Doc. SEI 0647903, fls. 81.
Voto DFP (1223634) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Voto – Página 4 de 16

emissão da Eneva e era signatário de acordo de acionistas para compartilhamento do controle da
referida companhia, sendo, portanto, controlador de ambas as companhias; e (ii) o entendimento
prevalecente na CVM acerca da configuração do conflito de interesses de administradores, no
sentido de que o art. 156 da LSA impede os administradores de interferirem nas operações nas
quais tenham um interesse oposto ou paralelo ao da companhia, capaz de colocar em xeque a sua
independência para negociar ou apreciar os termos da operação em nome da companhia. O voto
do então Relator apontou, ainda, para precedentes em que o interesse conflitante em questão era
de administrador que também era acionista controlador da sociedade que figurava como
contraparte na operação realizada pela companhia aberta em questão15.
13.
Nesse contexto, a preliminar de mérito apresentada pelo Acusado simplesmente volta a
repisar dois principais argumentos já apreciados pelo Colegiado quando deliberou sobre o
Recurso: alega, de um lado, a intempestividade do Recurso e, de outro, a usurpação da separação
de funções entre órgãos de acusação e julgamento da CVM no âmbito da apreciação do Recurso.
14.
Quanto à intempestividade, o Acusado reforçou, em sua defesa, os mesmos argumentos
apresentados pela MMX em sua manifestação acerca do Recurso, considerando que, embora o
Reclamante somente tenha respondido ao contato feito pela SOI após o envio da Segunda
Comunicação, o fez em cima da Primeira Comunicação, o que demonstraria, a seu ver, que o
Reclamante teve ciência de seu conteúdo no primeiro momento e não observou o prazo para
recurso, que teria se encerrado, em 25.05.2017.
15.
O Acusado sustentou que, em vista da dita intempestividade do Recurso, protocolizado
em 30.11.2017, em respeito ao princípio da legalidade, o processo deveria ser declarado extinto e
todos os atos subsequentes nele praticados, nulos e sem efeitos, incluindo a referida decisão do
Colegiado, tomada na reunião de 06.03.2018.
16.
A meu ver, entretanto, essa questão foi devidamente enfrentada pela SEP16, que recebeu
o Recurso reputando-o tempestivo, deixando claro que foi apresentado contra a decisão
comunicada pela SOI ao Reclamante, em 21.11.2017, e não em maio do mesmo ano, como busca
defender o Acusado. Corrobora este entendimento o fato de o próprio Colegiado não ter
fundamentado sua decisão de não conhecimento do Recurso na alegada intempestividade.

15 Nesse sentido, mencionou o Processo CVM no RJ2004/5494, julgado em 14.12.2004; o PAS CVM no 12/2001,
julgado em 12.01.2006; o PAS CVM no RJ2013/1840, julgado em 15.04.2014; e o PAS CVM no 2005/0097, julgado
em 15.03.2007.
16 Relatório no 8/2018-CVM/SEP/GEA-4 em Doc. SEI 0647903, fls. 140-145.
Voto DFP (1223634) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Voto – Página 5 de 16

17.
No que tange à questão do suposto desrespeito à separação de funções entre órgãos da
CVM, destaco que, desde a edição da já revogada Deliberação CVM no 457, de 23.12.200217, que
estabelecia procedimentos a serem observados na tramitação de PAS, é consagrada na CVM a
segregação entre as funções18 investigativa e acusatória, atribuídas às áreas técnicas, e a função
julgadora, exercida pelo Colegiado. Dessa forma, a área técnica tem total autonomia para dar início
e conduzir processos ou inquéritos administrativos de apuração e, se entender cabível, formular
acusação. Por decorrência lógica, cabe também à área técnica decidir sobre o arquivamento de tais
processos, caso conclua pela inexistência de elementos suficientes para formular acusação, sem
ingerência do Colegiado.
18.
A meu ver, foi claramente acertada a colocação feita pelo ex-Diretor Pablo Renteria de
que “[c]onforme entendimento amplamente sedimentado, não cabe ao Colegiado substituir-se à
área técnica com relação à decisão de instaurar processo administrativo sancionador” reputando
“inadmissível o recurso ora em exame, pois que compete à SEP avaliar se cabe responsabilizar
membros da administração da MMX por eventuais infrações cometidas à Lei no 6.404 de 1976,
no curso do processo decisório que culminou na celebração do Distrato”. Tal segregação de
funções é imprescindível para a manutenção da imparcialidade do Colegiado com relação aos
processos sancionadores submetidos à sua apreciação.
19.
Entretanto, considerou o Acusado que o referido Diretor teria extrapolado essa fronteira
de atuação por dois motivos: (i) no seu entendimento, este PAS só foi instaurado “porque o Diretor
Pablo Renteria (...) recomendou à SEP que analisasse novamente a atuação do Acusado, dando
a entender que a análise da SEP não havia sido suficientemente aprofundada”19; e (ii) o referido
Diretor teria esboçado, no voto em que discorreu sobre o Recurso, “sua posição em eventual
julgamento de processo administrativo sancionador contra o Acusado (...) ao expor seu
posicionamento e determinados precedentes da CVM em relação à acusação sugerida”20.
20.
Mais uma vez entendo que não assiste razão ao Acusado. A meu ver, o voto proferido
pelo então Diretor Pablo Renteria não teve, de modo algum, o condão de violar a autonomia da
área técnica, tampouco a independência entre as instâncias, tendo sido respaldado em
entendimento anteriormente externado pelo Colegiado no tocante à matéria e observado que a
recomendação de aprofundamento da análise da atuação do Acusado teve como fundamento

17 Revogada pela Deliberação CVM no 538/2008, que, por sua vez, foi revogada pela Instrução CVM no 607/2019.
18 Nesse sentido, Processos CVM no SP2011/0302 e SP2011/0303 julgados em 24.06.2014; 19957.001108/2017-03,
julgado em 16.05.2017; SP2016/0246, julgado em 11.09.2018; 19957.003858/2017-10, julgado em 09.10.2018;
SP2016/19, julgado em 26.01.2019; e 19957.010563/2018-72, julgado em 03.03.2020.
19 Doc. SEI 0725737, fls. 19, item 81.
20 Doc. SEI 0725737, fls. 19, item 82.
Voto DFP (1223634) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Voto – Página 6 de 16

justamente o entendimento, há muito prevalecente no Colegiado da CVM, acerca da configuração
do conflito de interesses de administradores previsto no art. 156 da LSA.
21.
O ex-Diretor deixou claro que, ao examinar a regularidade da conduta do Acusado, à luz
do disposto no referido artigo, a SEP não apresentou os motivos pelos quais desconsiderou tal
entendimento, de modo que as suas conclusões, em desalinhamento com a jurisprudência
dominante, mereciam justificativa mais aprofundada. Note-se, contudo, que a discricionariedade
da SEP foi preservada, já que, a depender de sua análise, poderia ou não manter as conclusões,
desde que devidamente fundamentadas.
22.
A respeito, vale destacar que a Instrução CVM no 607/2019, em seu art. 4o, §4o, prevê
expressamente a possibilidade de recurso contra decisão das áreas técnicas de não lavrar termo de
acusação quando baseada em entendimento divergente do prevalecente no Colegiado21.
23.
Em que pese tal Instrução não estivesse em vigor, à época dos fatos, e a então vigente
Deliberação CVM no 538/2008 não contivesse dispositivo semelhante, já prevalecia no Colegiado
o entendimento de que, em algumas situações, decisões dessa natureza eram passíveis de recurso,
facultando-se ao Colegiado devolver processos às áreas técnicas com recomendações de que
determinadas matérias fossem reexaminadas22, ainda que, após a consideração das recomendações,
a decisão final coubesse exclusivamente às respectivas áreas técnicas. Sobre a questão, é
elucidativo o seguinte trecho do voto do então Diretor Gustavo Gonzalez, no âmbito do Processo
Administrativo CVM no 19957.008672/2016-6823:
3. (...) essa autonomia [das áreas técnicas] não retira do Colegiado a prerrogativa
de devolver processos às áreas técnicas com a recomendação de que determinada
matéria seja reexaminada à luz de aspectos que, eventualmente, não tenham sido
totalmente considerados na análise inicialmente realizada pela superintendência.
Tal afirmativa em nada contradiz os diversos precedentes onde, reiteradamente,
se afirmou a independência entre as instâncias investigativa e julgadora. Afinal,
a decisão acerca da instauração de processo sempre caberá ao juízo discricionário,
mas necessariamente motivado, da superintendência.
(...)

21 Atualmente, a Instrução CVM no 607/2019 prevê expressamente, em seu art. 4o, §4o, o cabimento de recurso contra
decisão das superintendências de deixar de lavrar termo de acusação, apenas nos casos em que ausente a
fundamentação ou caso tal decisão esteja em desacordo com posicionamento prevalecente no Colegiado. Ainda assim,
a decisão do Colegiado, na hipótese de deferimento do recurso, não determinará a instauração de processo
sancionador, cabendo à superintendência em questão a eventual complementação da fundamentação ou revisão
das circunstâncias de fato, de acordo com o posicionamento do Colegiado (cf. art. 4o, §6o).
22 Processo CVM no RJ2004/3751, julgado em 28.11.2006; Processo CVM no RJ2014/4458, julgado em 28.07.2015.
23 Processo julgado em 19.07.2017.
Voto DFP (1223634) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Voto – Página 7 de 16

7. Entendo que tais recomendações são particularmente pertinentes quando o
Colegiado, sem qualquer pré-julgamento acerca da matéria discutida no processo,
entende que a área técnica (i) não examinou fatos ou alegações importantes ou
(ii) fundamentou suas conclusões em tese(s) jurídica(s) que não reflete(m) o
posicionamento do Colegiado.

(Grifos aditados)
24.
Na mesma linha, destaco as precisas ponderações do ex-Diretor Henrique Machado em
sede de apreciação de recurso, em processo decorrente de reclamação, no âmbito do Processo
Administrativo SEI n° 19957.011041/2019-7924:
8.
De toda forma, vale aqui registrar que, mesmo antes da edição da ICVM
607/2019, a CVM adotava modelo institucional que preza pela autonomia entre
as funções de investigação e acusação, atribuídas às áreas técnicas, e a função
julgadora, reservada ao Colegiado, com vistas a inibir eventuais conflitos e
conferir maior eficiência às atividades da Autarquia25.
9.
Em decorrência desse modelo, já não cabia ao Colegiado intervir nas
atividades de investigação e acusação, e já competia às superintendências,
fundamentadamente, a decisão sobre a instauração ou não de processo
administrativo sancionador, com base nos fatos e nas provas analisados. Mais do
que isso, ainda sob a égide da Deliberação CVM no 463/2003 (“DCVM
463/2003”), aplicável aos processos administrativos sancionadores quando da
interposição do recurso e que entendo ser aplicável ao caso, este Colegiado já
adotava critérios de admissibilidade semelhantes àqueles que viriam a ser
cristalizados na ICVM 607/201926, quais sejam, a ausência de fundamentação
da decisão recorrida ou seu desacordo com posicionamento prevalecente no
Colegiado. (grifos aditados)
25.
A Instrução CVM no 607/19, portanto, apenas positivou a prerrogativa do Colegiado, já
consolidada27, de se manifestar em relação a decisões que, eventualmente, não estejam em sintonia
com os precedentes ou careçam de fundamentação.
26.
Sob esse prisma, a partir da análise do referido voto do ex-Diretor Pablo Renteria, é
possível depreender que suas ponderações se referiram a dois pontos correlacionados, quais sejam:

24 O Relator foi acompanhado, por unanimidade, em decisão tomada em 14.04.2020.
25 Processo Administrativo CVM SEI No 19957.003858/2017-10, j. em 09.10.2018.
26 Nesse sentido, confira-se: (i) Processo Administrativo CVM no 19957.008672/2016-68, Rel. Dir. Gustavo Machado
Gonzalez, j. em 19.09.2017; e (ii) Processo Administrativo CVM no 19957.005197/2016-78, Rel. Dir. Carlos Alberto
Rebello Sobrinho, j. em 17.12.2019.
27 Nesse sentido, Processo Administrativo CVM no 19957.010563/2018-72, julgado em 03.03.2020.
Voto DFP (1223634) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 21

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Voto – Página 8 de 16

(i) a indicação de equívoco fático de premissa adotada na análise feita pela SEP; e (ii) a sinalização
de posicionamento divergente prevalecente no Colegiado.
27.
O primeiro diz respeito à premissa equivocada, adotada no Relatório de Análise, de que
o Acusado era acionista minoritário, por deter, direta e indiretamente, apenas 19,95% das ações de
emissão da Eneva, enquanto a E.ON, controladora única, detinha 42,93%, por meio de sua
controlada DD Brazil Holding S.A., tendo considerado que a E.ON exercia, isoladamente, a
posição de controladora da Eneva.
28.
A propósito, o ex-Diretor Pablo Renteria pontuou que, tendo em vista a existência de
Acordo de Acionistas para compartilhamento do controle acionário da Eneva, o Acusado não
poderia ser considerado como um acionista minoritário, mas sim como um dos acionistas
controladores. Esse fato, não considerado pela SEP no Relatório de Análise, fez com que a
premissa então adotada não mais se sustentasse, o que chamou a atenção para a dissonância com
entendimento prevalecente no Colegiado quanto ao referido art. 156.
29.
Foi nesse contexto que o referido Diretor citou diversos precedentes do Colegiado sobre
o assunto e recomendou a fundamentação mais aprofundada da questão.
30.
Isso não implica dizer que a área técnica responsável teria então de lavrar o termo de
acusação em face de Eike Batista. Afinal, como dito, a decisão de formular acusação ou arquivar
o processo é de competência exclusiva das superintendências e, portanto, está sujeita ao seu juízo
discricionário, sendo certo, contudo, que tal decisão deve ser devidamente fundamentada e
motivada. E foi justamente isso o que o voto do então Diretor Pablo Renteria apontou.
31.
Por todo o exposto, voto pelo não acolhimento da preliminar.
III.
MÉRITO
32.
No mérito, cabe avaliar se a atuação do Acusado, ao ter votado na deliberação sobre o
Distrato, na RCA MMX, violou o disposto no art. 156 da LSA.
33.
Sendo a participação do Acusado na deliberação fato incontroverso, importa enfrentar,
inicialmente, a possibilidade, em tese, da existência de conflito de interesses em virtude das
posições que o Acusado ocupava, tanto na MMX, quanto na Eneva.
34.
Consta dos autos que o Acusado era, de um lado, membro do CA e acionista controlador
da MMX, com participação equivalente a 59,28% das ações de sua emissão, e, de outro, acionista
da Eneva, com participação direta e indireta equivalente a 19,95% de seu capital social, e signatário
do Acordo de Acionistas para compartilhamento do controle da referida empresa.
Voto DFP (1223634) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 22

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Voto – Página 9 de 16

35.
Para a Acusação, o Acusado, por ser signatário do Acordo de Acionistas e, portanto,
também acionista controlador da Eneva, que era a contraparte da MMX no Distrato, tinha um
interesse contraposto ao da Companhia, capaz de colocar em xeque a sua independência para
apreciar os termos do Distrato, na RCA MMX. Assim, ainda que a SEP tivesse concluído pela
ausência de elementos aptos a comprovar que o Distrato tenha sido prejudicial às companhias
envolvidas, o Acusado estava impedido de votar na RCA MMX, independentemente do exame de
mérito da operação, reforçando o posicionamento historicamente adotado pela CVM, de que o
conflito de interesses de que trata o art. 156, caput, da LSA, é de natureza formal e, portanto, o
impedimento do administrador deve ser verificado a priori.
36.
A fim de preservar os interesses da companhia e impedir a atuação dos administradores
em situação de conflito, tal dispositivo veda qualquer intervenção por parte dos administradores
em operações nas quais tenham interesse conflitante com os da companhia. O interesse conflitante
deve ser, necessariamente, o interesse particular do administrador, o que, em linha com os
precedentes da CVM, consiste no interesse pessoal do administrador, enquanto pessoa natural, ou,
por extensão, nos interesses de partes a ele relacionadas, como, por exemplo, uma pessoa jurídica
na qual tenha interesse, ou parente próximo, quando estes forem contrapartes da companhia para
a qual o administrador atua28.
37.
Dessa maneira, sob a ótica de um controle ex ante, a ratio do dispositivo é impedir que
o administrador exerça seu voto quando não esteja em posição de imparcialidade em relação a
determinada matéria. Nessa linha, o art. 156 é claro em vedar a intervenção do administrador “em
qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na
deliberação que a respeito tomarem os demais administradores”, independentemente da natureza
ou extensão do seu interesse.
38.
No caso concreto, o interesse particular do Acusado decorre do fato de ser um dos
acionistas controladores da Eneva e, ao mesmo tempo, administrador da MMX, tendo votado,
nessa qualidade, pela aprovação do Distrato na RCA MMX. Trata-se, portanto, de interesse
particular indireto do administrador.
39.
Contudo, vale dizer, nem todo e qualquer interesse pessoal indireto implica a vedação
prevista no art. 156, caput. Em alguns casos, ainda que o administrador possa ter interesse indireto
na operação, o potencial benefício a ser auferido e a formação da vontade da contraparte da
companhia podem não estar sujeitos à sua influência ou ao seu poder.

28 Nesse sentido, voto da ex-diretora Ana Dolores de Novaes, no PAS CVM no 09/2006, j. 05.03.2013.
Voto DFP (1223634) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 23

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Voto – Página 10 de 16

40.
Essa é a hipótese do administrador de uma companhia que é, ao mesmo tempo, acionista
minoritário da contraparte no negócio. Nessa situação, embora o administrador, enquanto acionista
minoritário, tenha interesse na participação dos resultados da contraparte, a formação de vontade
desta não decorre da influência ou atuação direta do administrador-acionista. Assim, a vedação
proveniente do referido dispositivo não abrange, de per se, essa hipótese29, podendo variar de
acordo com as especificidades do caso.
41.
Sob esse prisma, a visão inicial da SEP, consubstanciada no Relatório de Análise, se
sustentaria, pois, ainda que Eike Batista, em decorrência de sua posição acionária minoritária na
Eneva (i.e., 19,95%), tivesse interesses econômicos indiretos na celebração do Distrato, a vontade
dessa companhia não dependeria ou seria influenciada por sua própria vontade. Ou seja, não
haveria que se falar em impedimento de voto, de sua parte, na RCA MMX.
42.
Ocorre que, como informado pela própria MMX, ainda na fase pré-sancionadora30, o
Acusado estava, desde 27.05.2013, vinculado ao Acordo de Acionistas para compartilhamento de
controle da Eneva com a E.ON. O referido documento31 modificou de forma significativa o
panorama do caso, uma vez que, como parte do grupo de controle, verificou-se que o Acusado era,
de fato, capaz de influenciar os rumos da Eneva, o que foi considerado pela SEP ao formular o
Termo de Acusação.
43.
A respeito, o Acusado alegou que os termos do Acordo de Acionistas não lhe
asseguravam poderes para que impusesse sua vontade na condução dos negócios da Eneva, de
modo que não se deveria considerá-lo como contraparte indireta do âmbito da decisão sobre o
Distrato. Argumentou, ainda, que mesmo que seja considerado como contraparte da Companhia
na operação, a existência de conflito de interesses não deve ser presumida, tendo em vista a
ausência de interesses particulares conflitantes – nesse sentido, aduziu que, a seu ver, mesmo no
conflito formal, os administradores devem se abster apenas quando existirem interesses colidentes
e inconciliáveis ao da companhia para a qual atuam.
44.
A fim de corroborar tal ponto, registrou que, além de não haver, no Termo de Acusação,
qualquer menção a qual seria o interesse pessoal do Acusado, que o impediria de votar a
deliberação, a própria SEP havia concluído pela inexistência de interesses opostos entre Eneva e
MMX no âmbito do Distrato.

29 “(...) não se aplica o preceito [de impedimento sem graduação do nível de interesse] aos casos de pessoa jurídica
de quem o administrador seja sócio, mas que, pela sua posição de minoritário e não participante da direção, não tem
qualquer influência ou poder” (Carvalhosa, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas, 3o volume: artigos
138 a 205. 5.ed. São Paulo: Saraiva, 2011 p.383).
30 Resposta à mensagem no 0875/2015 em Doc. SEI 0647903, fls. 30-31.
31 Publicamente divulgado pela Eneva no site da CVM.
Voto DFP (1223634) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 24

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Voto – Página 11 de 16

45.
Tendo em vista que a posição de controle é questionada pelo Acusado em sede de defesa,
cabe fazer uma análise pormenorizada dos fatos relacionados a essa questão.
46.
Quanto ao tema tratado neste PAS, já tive oportunidade de me manifestar32, em linha
com entendimento reiterado do Colegiado33, no sentido de que o art. 156, caput, configura hipótese
de conflito de interesses formal. Contudo, como já exposto, a abordagem do referido artigo é, em
certa medida, restritiva e comporta exceções, não abrangendo, a meu ver, qualquer situação em
que se verifique potencial falta de isenção por parte do administrador.
47.
Cabe repisar que, no âmbito do presente PAS, a SEP, de fato, não apontou irregularidades
na fundamentação ou condições acordadas no Distrato. Ou seja, não houve questionamento pela
área técnica quanto a se as bases do contrato não teriam sido equitativas e alinhadas aos interesses
de ambas as companhias, tampouco a Acusação reputou haver infração a outros deveres
fiduciários, como os de diligência e lealdade. No entanto, haja vista que, no caso concreto, o
Acusado prescindia da isenção necessária para deliberar sobre a matéria, em razão do seu poder
decisório em ambas as companhias, configurou-se, a meu ver, o dever de abstenção contido no art.
156, caput, da LSA.
48.
Como já dito, em um primeiro momento, a SEP entendeu que, por deter apenas 19,96%
das ações, Eike Batista era acionista minoritário da Eneva, sendo a E.ON sua controladora. No
entanto, tal análise desconsiderou a informação trazida aos autos de que o Acusado estava, desde
27.05.2013, vinculado ao Acordo de Acionistas para compartilhamento de controle. Esse aspecto
é relevante, pois, como integrante do grupo de controle, o acionista compartilha o poder de dirigir
as atividades da companhia e orientar o funcionamento de seus órgãos sociais, atraindo para si o
impedimento à intervenção na operação imposto pelo art. 156, caput, da LSA.
49.
Sob essa ótica, casos como o do presente PAS, em que se busca avaliar a existência de
um grupo controlador formado por acionista minoritário e outro majoritário, passam,
necessariamente, pelo exame da disciplina estabelecida no acordo de acionistas. A razão pela qual
esse exame é tão relevante recai sobre o fato de que nem todo grupo de pessoas vinculado por
acordo de voto é, necessariamente, um acionista controlador, ainda que o acordo de acionistas
vinculante discorra sobre ações que representam o controle da companhia34.

32 Nesse sentido, PAS CVM no 19957.004309/2016-73, j. em 03.12.2019; e PAS CVM no RJ2016/7929, j. em
29.09.2020.
33 Ver PAS CVM no RJ2004/5494, j. em 16.12.2004; PAS CVM no 12/2001, j. em 12.01.2006; PAS CVM no
RJ2007/3453, j. em 04.03.2008; PAS CVM no 25/03, j. em 25.03.2008; PAS CVM no 09/2006, j. em
05.03.2013 e Processo CVM no SP2015/0339, j. 25.09.2018.
34 Nesse sentido, PAS CVM no 2003/5088, de relatoria do Diretor Luiz Antonio de Sampaio Campos, j. em 16.12.2003.
Voto DFP (1223634) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 25

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Voto – Página 12 de 16

50.
Note-se que, nesse contexto, cabe efetuar um exame casuístico do conteúdo do acordo
de acionistas, distinguindo os que versam sobre o controle de fato, daqueles que visam a
estabelecer obrigações relativas a outros aspectos parassociais característicos do poder de controle,
mas que não abarcam sua totalidade. De todo modo, se efetivamente configurado o exercício
compartilhado do poder de controle, as partes signatárias do respectivo acordo de acionistas serão
consideradas integrantes do grupo de controle, dotadas de idênticas responsabilidades.
51.
Nesse sentido, destaco trecho de manifestação apresentada pela MMX, ainda na fase pré-
sancionadora:
“(...) em 29 de maio de 2013 foi concluída a aquisição do controle da Eneva pelo
grupo alemão E.ON (“EON”), com a consequente celebração de um Acordo de
Acionistas entre E.ON e Eike em 27 de maio de 2013 (“Acordo de Acionistas”)
– operação que foi devidamente informada ao mercado por meio de fato relevante
datado de 29 de maio de 2013. Tal Acordo de Acionistas estabelecia direitos
políticos e econômicos que garantiam uma relação de controle compartilhado
entre EON e Eike. Especificamente em relação ao Conselho de Administração,
órgão que aprovou a assinatura do Distrato, o Acordo de Acionistas estabelecia
que EON e Eike tinham o direito de indicar o mesmo número de membros, além
do membro independente.” (grifos aditados)35
52.
Além de admitir que o Acordo de Acionistas estipulou direitos econômicos e políticos às
partes de forma a garantir uma relação de controle compartilhado, a mensagem destaca outro
importante aspecto ali previsto: o poder de eleger a maioria dos administradores, em linha com o
previsto no art. 116, caput, da LSA36.
53.
Nessa perspectiva, a indicação da maioria dos membros do CA confere ao acionista o
poder de orientar a atuação dos órgãos de administração da companhia e, dessa forma, o poder de
conduzir os negócios da companhia. Trata-se, por conseguinte, de elemento essencial na
configuração do poder de controle, de forma que, se o acionista majoritário, signatário do acordo
de acionistas, não renunciar à prerrogativa de indicar isoladamente a maioria dos membros do CA,
resta prejudicado o compartilhamento do controle. A esse respeito, cabe citar o seguinte trecho do

35 Resposta à mensagem no 0875/2015 em Doc. SEI 0647903, fls. 30-31.
36 Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, ou o grupo de pessoas vinculadas por
acordo de voto, ou sob controle comum, que: a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente,
a maioria dos votos nas deliberações da assembléia-geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da
companhia; e b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos
da companhia. Consoante tal dispositivo legal, para que reste configurado o poder de controle é necessário, além te
ter assegurada a maioria dos votos, de modo permanente, nas deliberações da Assembleia Geral, ter o poder de eleger
a maioria dos administradores.
Voto DFP (1223634) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 26

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Voto – Página 13 de 16

voto proferido pelo ex-diretor Pablo Renteria, no âmbito do Processo Administrativo CVM no
19957.009575/2017-73:
“[O] requisito legal se encontra preenchido apenas quando, em razão dos termos
do acordo firmado, o acionista majoritário abre mão do poder individual de eleger
a maioria dos administradores, passando a compartilhar tal prerrogativa com o
acionista com participação minoritária.”37
54.
A situação retratada no referido voto é também a que se vislumbra no presente PAS, em
que se depreende com clareza que, embora a E.ON detivesse o controle da Eneva e pudesse,
originalmente, eleger sozinha a maioria dos conselheiros, renunciou a esta prerrogativa, dividindo
com o Acusado, igualmente, o número de indicações.
55.
Cumpre ressaltar, ainda, que é essencial ao acordo de acionistas, firmado com o objetivo
de formar o grupo de controle de determinada companhia, estabelecer a obrigação das partes de
exercerem, de modo uniforme, os direitos de voto conferidos pelas ações vinculadas ao acordo, de
modo a garantir a maioria dos votos na assembleia geral e, consequentemente, o poder de controle
da companhia38.
56.
O Acordo de Acionistas, vigente à época dos fatos, não só ratifica a existência de um
bloco de controle composto pelas ações de Eike (representado por sua controlada EBX) e da E.ON,
como revela uma estrutura de controle que prevê a necessidade de realização de reuniões prévias
entre os signatários e entre os respectivos representantes no CA da Eneva para formular e adotar
uma posição unificada a ser tomada nas assembleias gerais e reuniões do conselho da companhia,
como evidenciam as seguintes cláusulas:
6.4 Reunião Prévia de Acionistas
Antes da realização de cada Assembleia de Acionistas, uma reunião ("Reunião
Prévia de Acionistas") deverá ser realizada entre os Acionistas, a fim de
formular e adotar uma posição unificada a ser tomada pelos Acionistas em tal
Assembleia de Acionistas.
(...)
Os Acionistas concordam que exercerão os direitos de voto inerentes às suas
Ações nas Assembleias de Acionistas de acordo com a(s) deliberação(ões) que
vier(em) a ser tomada(s) em tal Assembleia de Acionistas, como um único bloco
unificado.
(...)

37 Processo CVM no 19957.009575/2017-73, j. em 04.09.2018.
38 Carlos Augusto da Silveira Lobo, Direito das Companhias, in Alfredo Lamy Filho e José Luiz Bulhões Pedreira
(orgs.), Rio de Janeiro: Forense, 2017, 2a ed., p. 335-336.
Voto DFP (1223634) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 27

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Voto – Página 14 de 16

7.3.2 Exercício de Direitos de Voto
(...)
(c) E.ON e EBX concordam em sempre instruir seus respectivos membros do
Conselho de Administração a votar em conjunto como um único e unificado
bloco em qualquer Reunião do Conselho de Administração. Para tanto, antes de
cada reunião do Conselho de Administração, uma reunião (uma "Reunião Prévia
do Conselho") será realizada pelos Representantes dos Acionistas no Conselho
de Administração a fim de formular e adotar uma posição unificada a ser tomada
pelos representantes em tal reunião do Conselho de Administração.39
(grifos aditados)
57.
Nesse cenário, em virtude de sua posição no Acordo de Acionistas, a meu ver o Acusado
preenche os requisitos aptos a caracterizá-lo como parte do grupo de controle, pois era titular de
direitos de sócio que lhe asseguravam, de modo permanente, a maioria dos votos nas deliberações
da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores da Eneva.
58.
Assim, entendo que a alegação genérica do Acusado de que não exercia, de fato, o
controle da Eneva, pois os termos do Acordo de Acionistas não lhe permitiam impor sua vontade
na condução dos negócios, não merece prosperar. O fato de que as deliberações e estratégias
adotadas eram pensadas em conjunto não afastam, mas atraem para ambas as partes do aludido
acordo a posição de acionista controlador e as responsabilidades inerentes.
59.
Além disso, a alegação do Acusado de que, se existisse um interesse particular, o vetor
econômico-financeiro estaria alinhado com os interesses da MMX, uma vez que a participação
nesta companhia era cerca de três vezes maior que na Eneva, também não deve ser acolhida.
60.
O interesse particular, como dito, pode ser o interesse pessoal do administrador, enquanto
pessoa natural, ou, por extensão, os interesses de partes a ele relacionadas e não se limita à análise
econômico-financeira. Considerando que a maioria das deliberações ou atos a serem executados
pelos órgãos da companhia tratam de aspectos de conveniência ou adequação dos interesses sociais
e que, via de regra, prevalece o princípio da estrutura hierárquica (e no presente caso não há
qualquer sinalização em sentido oposto), cabe ao grupo de controle, enquanto titular do poder
político, definir o que é ou não interesse da companhia.
61.
Dessa forma, entendo não haver a isenção necessária do Acusado, tendo em vista que é
inegável a sua relação de influência na condução dos negócios da Eneva, o que, por consequência,
afetava também sua atuação enquanto administrador da MMX, em especial em matéria que

39 Documento disponível para consulta no sistema IPE da CVM: www.cvm.gov.br.
Voto DFP (1223634) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 28

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Voto – Página 15 de 16

envolve a negociação de contrato bilateral (no caso, Distrato), em que há natural contraposição de
interesses na negociação dos termos específicos em que celebrados.
62.
A propósito, rejeito também o argumento trazido pelo Acusado de que não houve
interferência de sua parte na operação, já que não participou do processo de negociação do
Distrato.
63.
Como recentemente me manifestei40, a atuação do administrador no processo de
negociação é importante elemento a ser considerado no contexto de uma apuração sobre possível
situação de conflito de interesses, sendo, inclusive, um dos principais motivos pelos quais a
proibição é verificada a priori41. No entanto, como também exposto, há elementos que, de per se,
não implicam impedimento legal, mas que, a depender das particularidades, podem atraí-lo.
64.
No caso concreto, considero o fato de que o Acusado, em conjunto com a E.ON, dirigia
as atividades sociais da Eneva e orientava o funcionamento de seus órgãos suficiente para lhe gerar
o dever de abster-se de participar da deliberação sobre a celebração do Distrato, na RCA da MMX.
65.
Quanto ao argumento do Acusado, de que a decisão de aprovação do Distrato foi unânime
entre os conselheiros, evidenciando que o Distrato seria aprovado, mesmo sem o seu voto, destaco
que tal fato, de todo modo, não afasta a ilicitude da conduta do Acusado de votar em situação de
conflito de interesses, uma vez que essa independe do resultado da votação acerca da matéria.
IV.
CONCLUSÃO E PENALIDADES
66.
Por todo o exposto, entendo ter restado configurado o descumprimento pelo Acusado do
disposto no art. 156, caput, da LSA, por ter participado da deliberação que aprovou a celebração
do Distrato na RCA MMX e por não ter consignado em ata a natureza e extensão de seu interesse.
67.
Para fins de dosimetria, ressalto que, ainda que o Acusado não possa ser considerado
reincidente, conta com condenações no âmbito da CVM42, tendo algumas delas, inclusive, sido

40 PAS CVM no 19957.007552/2016-43, j. em 29.09.2020.
41 “O fundamento da proibição legal está, a meu ver, no fato de que “no caso de um contrato que a companhia vai
celebrar, a negociação das condições caberá à diretoria e, eventualmente, dependendo de sua relevância, ao
Conselho. Portanto, a existência de um interesse paralelo do administrador que vai comandar ou participar
ativamente das negociações poderá influenciar as próprias bases do negócio, suas condições, tendo em vista o
interesse econômico do administrador, em oposição ou em paralelo ao da companhia” (PAS CVM no
19957.007552/2016-43, j. em 29.09.2020.)
42 PAS CVM no RJ2013/10321, julgado em 18.03.2015; PAS CVM no RJ2013/7916, julgado em 18.03.2015; PAS
CVM no RJ2013/2400, julgado em 18.03.2015; PAS CVM no RJ2013/10909, julgado em 18.03.2015; PAS CVM no
RJ2013/10060, julgado em 10.11.2015; PAS CVM no RJ2013/13172, julgado em 18.06.2017; PAS CVM no
RJ2014/00578, julgado em 27.05.2019; PAS CVM no RJ2014/12838 e PAS CVM no RJ2015/01421, julgados em
25.06.2019.
Voto DFP (1223634) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 29

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ 2018/8272 – Voto – Página 16 de 16

mantidas pelo CRSFN43, razão pela qual não se aplica a atenuante de bons antecedentes.
68.
Segundo o Acusado, o fato de ter atuado no interesse da MMX, sem que se tenha
comprovado qualquer dano à companhia ou ao mercado, deve pesar a seu favor como atenuante.
Entretanto, em que pese não haver nos autos evidências de prejuízo à Companhia decorrente do
Distrato, a caracterização da infração ao art. 156, caput, da LSA, independe da comprovação de
prejuízos.
69.
Assim, na ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas
neste caso e observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levarei em conta a
dosimetria adotada em precedentes semelhantes ao presente PAS, em que vem sendo aplicada a
penalidade de multa pecuniária, além das características do caso concreto.
70.
Assim, com fundamento no art. 11, II, da Lei n° 6.385, de 07.12.1976, voto pela
condenação de Eike Fuhrken Batista, na qualidade de presidente do conselho de administração
da MMX Mineração e Metálicos S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, à penalidade de multa
pecuniária no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por infração ao disposto no
art. 156, caput, da Lei n° 6.404/1976, ao ter votado, em situação de conflito de interesses, na
reunião do conselho de administração da referida companhia, ocorrida em 10.04.2015.
É como voto.
Rio de Janeiro, 23 de março de 2021.

Flávia Sant’Anna Perlingeiro
Diretora Relatora

43 Acórdãos no 308/2017 (PAS CVM no RJ2013/10909); 289/2017 (PAS CVM no RJ2013/10321); 314/2017 (PAS
CVM no RJ2013/7916); e 291/17 (PAS CVM no RJ2013/10060), julgados em 27.06.2017 e Acórdão no 287/2017
(PAS CVM no RJ2013/2400), julgado em 28.06.2017.
Voto DFP (1223634) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 30
FLAVIA MARTINS SANT
ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Assinado de forma digital por
FLAVIA MARTINS SANT ANNA
PERLINGEIRO:01194353738
Dados: 2021.03.23 15:26:32 -03'00'

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/8272 – Manifestação de Voto – Página 1 de 5
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ2018/8272
(Processo Eletrônico CVM SEI no 19957.010833/2018-45)
Reg. Col. 1366/19

Acusado:
Eike Fuhrken Batista
Assunto:
Apurar eventual descumprimento do art. 156, caput, da Lei n°
6.404/1976.
Diretora Relatora:
Flávia Perlingeiro

Manifestação de Voto

1.
Registro esta breve manifestação para divergir do voto proferido pela Diretora Relatora no
âmbito do Processo Administrativo Sancionador em referência (“Processo”).
2.
Em suma, o Processo trata de acusação formulada pela Superintendência de Relações com
Empresas (“SEP” ou “Área Técnica”), em 13.12.2018, em face de Eike Fuhrken Batista
(“Acusado”), na qualidade de presidente do conselho de administração e acionista controlador da
MMX Mineração e Metálicos S.A. – Em Recuperação Judicial (“Companhia”)1.
3.
A SEP entendeu que o Acusado infringiu o art. 156, caput, da Lei no 6.404/19762 ao ter
votado em alegada situação de conflito de interesses na reunião do conselho de administração da
Companhia, realizada em 10.04.2015, que aprovou o distrato de contrato de fornecimento de
energia elétrica (“Distrato”), celebrado entre a MMX e a então denominada MPX Energia S.A.,
atualmente Eneva S.A., companhia da qual também era acionista à época e vinculado a acordo de
acionistas (“Acusação”) 3.

1 Doc. SEI 0650315.
2 “Art. 156. É vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante com
o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo-lhe
cientificá-los do seu impedimento e fazer consignar, em ata de reunião do conselho de administração ou da diretoria,
a natureza e extensão do seu interesse.”
3 Destaco que a acusação finalmente formulada se deu apenas depois de 3 (três) manifestações proferidas pelas áreas
técnicas, que até então não concluíam pela ocorrência de qualquer infração legal ou normativa, a saber: (i) Despacho
proferido pela Superintendência de Proteção e Orientação a Investidores (“SOI”) em 29.12.2015 (Doc. SEI 0647903,
fls. 24); (ii) Relatório no 40/2017/CVM/SEP/GEA-4, lavrado pela Superintendência de Relações com Empresas
(“SEP”) em 18.04.2017 (Doc. SEI 0647903, fls. 66-74); e (iii) Relatório no 8/2018-CVM/SEP/GEA-4, lavrado pela
Voto DAR (1224288) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 31

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/8272 – Manifestação de Voto – Página 2 de 5
4.
A Diretora Relatora – discorrendo sobre o art. 156 da Lei n° 6.404/1976 – construiu seu bem
lançado voto com apoio na tese do conflito formal, vislumbrando na legislação uma regra de
impedimento a priori, que impediria o administrador de participar previamente da deliberação
social4. De acordo com o referido posicionamento, não se entende necessário, sequer, analisar se
a tomada de decisão que contou com a participação do administrador foi prejudicial à Companhia5
ou em que medida os interesses sociais foram negativamente afetados. Também seria prescindível,
segundo a tese do impedimento formal, qualquer análise acerca das condições específicas da
operação aprovada pelo administrador que, porventura, tenha um interesse adicional, contraposto
ou complementar ao da companhia.
5.
Respeitosamente, divirjo dessa posição.
6.
Entendo que a regra do art. 156, caput, da Lei n° 6.404/1976 – pela redação hoje em vigor –
consagra hipótese de conflito material, substancial, passível de verificação apenas a posteriori.
Sem qualquer pretensão de esgotar o tema, compartilho de forma objetiva algumas notas pontuais
sobre o assunto.
7.
Para que se vislumbre situação de descumprimento do art. 156 da lei do anonimato, é de
fundamental importância que seja aprofundada a análise da essência da operação e dos interesses
envolvidos, caso a caso. A abordagem mais correta, a meu ver, depende necessariamente da
verificação de que existem interesses do administrador que sejam conflitantes com os da

SEP em 23.02.2018 (Doc. SEI 0647903, fls. 140-145). As manifestações acima, importa anotar, foram assertivas no
sentido de que não houve qualquer evidência de que a celebração do Distrato tenha sido prejudicial aos interesses da
Companhia. Muito pelo contrário, foram juntados aos autos indícios robustos – materializados por estudos técnicos e
pareceres jurídicos e atos societários – que defendiam a importância, conveniência e oportunidade da celebração do
Distrato, de acordo com os melhores interesses sociais.
4 “36. A fim de preservar os interesses da companhia e impedir a atuação dos administradores em situação de conflito,
tal dispositivo veda qualquer intervenção por parte dos administradores em operações nas quais tenham interesse
conflitante com os da companhia. (...) 37. Dessa maneira, sob a ótica de um controle ex ante, a ratio do dispositivo é
impedir que o administrador exerça seu voto quando não esteja em posição de imparcialidade em relação a
determinada matéria. Nessa linha, o art. 156 é claro em vedar a intervenção do administrador “em qualquer operação
social em que tiver interesse conflitante com o da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os
demais administradores”, independentemente da natureza ou extensão do seu interesse.”
5 “35. (...) Assim, ainda que a SEP tivesse concluído pela ausência de elementos aptos a comprovar que o Distrato
tenha sido prejudicial às companhias envolvidas, o Acusado estava impedido de votar na RCA MMX,
independentemente do exame de mérito da operação, reforçando o posicionamento historicamente adotado pela
CVM, de que o conflito de interesses de que trata o art. 156, caput, da LSA, é de natureza formal e, portanto, o
impedimento do administrador deve ser verificado a priori.”
Voto DAR (1224288) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 32

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/8272 – Manifestação de Voto – Página 3 de 5
companhia e de que o voto proferido pelo administrador tenha efetivamente sacrificado o interesse
social6.
8.
A sistemática da lei, a meu ver, não convive bem com impedimentos prévios ou vedações
absolutas, desprovidas de análises mais profundas dos atos e negócios jurídicos. Por exemplo, são
expressamente permitidas as relações jurídicas e a contratação entre administradores e respectivas
companhias, nos termos do §1° do próprio art. 156. Há apenas a previsão de parâmetros que devem
ser atendidos nesses casos, dispondo que precisam ser observadas “condições razoáveis ou
equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com
terceiros”. Prevalece a presunção de boa-fé.
9.
O racional legislativo sobre o tema, a rigor, foi construído sobre a premissa de que sempre
existirão interesses complementares e pessoais dos administradores, os quais, em diversas
oportunidades, podem não estar alinhados e podem, até mesmo, ser contrapostos em alguma
medida aos da companhia. Nada mais natural.
10.
Por esse motivo, além do interesse pessoal e contraposto do administrador na operação em
si, é indispensável que seja demonstrado o efetivo sacrifício dos interesses da companhia. Um
determinado negócio pode perfeitamente ser favorável a algum interesse específico do
administrador e – simultaneamente, de forma complementar e sem qualquer prejuízo ou
comprometimento da plenitude dos objetivos sociais – atender por completo os interesses da
companhia. A tese do conflito substancial se propõe a focar na essência do negócio e do que
realmente importa, de forma mais justa e razoável, evitando visões preconcebidas e até mesmo
desrespeitosas que antecipem conclusões de que haverá necessariamente uma escolha indevida
diante de interesses diversos. Os interesses diversos, como dito acima, sempre existiram e sempre
existirão. Ignorar esse fato parece trazer mais problemas do que soluções.
11.
Cabe lembrar, nesse ponto, que a própria natureza do vínculo estabelecido entre
administrador e companhia escora-se primordialmente em uma relação fiduciária, de confiança e
de presunção de que o administrador atuará de forma leal, diligente e transparente na persecução
dos objetivos sociais. Impedir prévia e açodadamente, manu militari, a participação do

6 Como exemplos mais recentes dessa posição defendida no âmbito do Colegiado, cabe referência às manifestações
proferidas pelo então Diretor Gustavo Gonzalez no (i) PAS CVM no RJ2016/7929, julgado em 29.09.2020; e (ii) PAS
CVM n° SP2015/0339, julgado em 25.09.2018.
Voto DAR (1224288) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 33

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/8272 – Manifestação de Voto – Página 4 de 5
administrador em uma dada operação não guarda coerência com a natureza fiduciária da relação
que se estabelece entre as partes. Os remédios e mecanismos para desvios porventura praticados
pelos administradores, na forma da lei, existem, funcionam e são outros.
12.
Cumprindo com a promessa de brevidade e objetividade acima, caminho para a conclusão
fazendo referência à parcela notável da doutrina que defende a tese do conflito material no contexto
da interpretação da atual redação do art. 156 da Lei n° 6.404/19767.

7 Sob a perspectiva histórica, temos (i) comentando o Decreto n° 434/1891, CARVALHO DE MENDONÇA, José
Xavier. Tratado de Direito Commercial brasileiro, v. 4, livro 2. 2. ed. posta em dia por Achilles Bevilaqua e Roberto
Carvalho de Mendonça. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1934, p. 64; (ii) sob a égide do Decreto-Lei n° 2.627/1940,
COSTA, Philomeno J. da. Comentário a acórdão do Supremo Tribunal Federal. Revista de Direito Mercantil,
Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, ano 11, n. 6, p. 77-85, 1971, p. 81-84; (iii) PONTES DE MIRANDA,
Francisco Cavalcanti. Tratado de Direito Privado, t. 50. 2 ed. Rio de Janeiro: Editor Borsoi, 1965, p. 401-404; (iv)
VALVERDE, Trajano de Miranda. Sociedades por ações: comentários ao Decreto-Lei n. 2.627, de 26 de setembro de
1940, v. 2. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1959, p. 326; (v) já tratando especificamente sobre o art. 156 da lei do
anonimato, BARRETO, Julio. O conflito de interesses entre a companhia e seus administradores. Rio de Janeiro:
Renovar, 2009, p. 199 ss, 256-257; (vi) BATALHA, Wilson de Souza Campos. Comentários à Lei das Sociedades
Anônimas, v. 2. Rio de Janeiro: Forense, 1977, p. 707-708; (vii) CAMPOS, Luiz Antonio de Sampaio. Seção V –
Deveres e Responsabilidades. In: LAMY FILHO, Alfredo; PEDREIRA, José Luiz Bulhões (Coord.). Direito das
Companhias, v. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 1.084-1.262, p. 1.156 ss.; (viii) EIZIRIK, Nelson. Contratação
em condições de favorecimento. Conflito de interesse. Impedimento de administradores. In: ____. Temas de Direito
Societário. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 89-104, p. 96-97; (ix) EIZIRIK, Nelson. A Lei das S/A comentada, v. 3.
2 ed. São Paulo: Quartier Latin, 2015, p. 150 ss.; (x) EIZIRIK, Nelson. Eleição de Membro do Conselho de
Administração para Atuar como Conselheiro de Companhia não Concorrente. Inexistência de Impedimento. In: ____.
Direito Societário: Estudos e Pareceres. São Paulo: Quartier Latin, 2015. p. 97-115, p. 101 ss.; (xi) EIZIRIK, Nelson;
GAAL, Ariádna B.; PARENTE, Flávia; HENRIQUES, Marcus de Freitas. Mercado de capitais: regime jurídico. 2.
ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 456-461; (xii) FALCÃO, Diego Billi. Interlocking board: aspectos
societários da interligação administrativa. São Paulo: Quartier Latin, 2016, p. 102-110; (xiii) FRANÇA, Erasmo
Valladão Azevedo e Novaes. Conflito de interesses de administrador na incorporação de controlada. In: ____. Temas
de Direito Societário, Falimentar e Teoria da Empresa. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 334-360, p. 356-358; (xiv)
LACERDA, José Cândido Sampaio de. Comentários à lei das Sociedades Anônimas, v. 3. São Paulo: Saraiva, 1978,
p. 197; (xv) LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Conflito de interesses. Deliberação tomada pelos administradores
sobre fiança prestada pelos acionistas controladores, em benefício da companhia. In: ____. Estudos e pareceres sobre
Sociedades Anônimas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1989. p. 28-32, p. 31-32; (xvi) LEÃES, Luiz Gastão Paes
de Barros. Conflito de interesses no âmbito da administração da companhia. In: ____. Novos pareceres. São Paulo:
Singular, 2018. p. 629-635, p. 633-634; (xvii) LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros. Os deveres funcionais dos
administradores de S.A. In: ____. Novos pareceres. São Paulo: Singular, 2018. p. 627-653, p. 648, 653; (xviii) LOBO,
Carlos Augusto da Silveira. LOBO, Carlos Augusto da Silveira. Conflito de interesses entre a companhia e seu
administrador. In: ____. Advocacia de Empresas. Rio de Janeiro: Renovar, 2012. p. 19-36, p. 23; (xix) LOBO, Carlos
Augusto da Silveira; NEY, Rafael de Moura Rangel. Conflito de interesses entre o administrador e a companhia —
inexistência de impedimento de votar em deliberação do Conselho de Administração da controlada, do qual é membro,
que aprova concessão de mútuo à controladora, da qual é chefe do departamento jurídico. Revista de Direito Mercantil,
Industrial, Econômico e Financeiro, São Paulo, ano 45, n. 144, p. 275-286, out./dez. 2006, p. 277-278; (xx) SPINELLI,
Luis Felipe. Conflito de interesses na administração da sociedade anônima. São Paulo: Malheiros, 2012, p. 245 ss.;
(xxi) SPINELLI, Luis Felipe. Administração das Sociedades Anônimas: lealdade e conflito de interesses. São Paulo:
Almedina, 2020, p. 116 ss.; (xxii) VON ADAMEK, Marcelo Vieira. Responsabilidade civil dos administradores de
S/A e as ações correlatas. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 163-166.
Voto DAR (1224288) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 34

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP 20050-901 – Brasil – Tel: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2o, 3o e 4o Andares, Bela Vista, São Paulo/SP – CEP 01333-010 – Brasil – Tel: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4o Andar, Brasília/DF – CEP 70712-900 – Brasil – Tel: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2018/8272 – Manifestação de Voto – Página 5 de 5
13.
Ante o exposto, considerando que a Acusação não se valeu da análise da deliberação em
todos os seus aspectos relevantes e não aprofundou o exame do Distrato e das questões
relacionadas à operação8, discordo da imputação formulada pela Área Técnica de violação ao art.
156 da Lei n° 6.404/1976, votando pela absolvição do Acusado neste Processo.
É como voto.

Rio de Janeiro, 23 de março de 2021.

Alexandre Costa Rangel
Diretor

8 Aliás, pelo bem da clareza, note-se que a Área Técnica neste caso procedeu, sim, a uma investigação prévia
relacionada à operação objeto de deliberação na reunião do conselho de administração da Companhia realizada em
10.04.2015. A SEP, nessa linha, formalizou seu diligente trabalho no texto dos relatórios mencionados na nota de
rodapé n° 3, acima, por meio dos quais atestou que não havia qualquer sinalização ou indicativo de que o Distrato
tivesse prejudicado a Companhia. No entanto, após a reunião do Colegiado de 25.09.2018, o foco das análises da Área
Técnica mudou, passando a se debruçar de forma mais específica sobre a discussão relacionada à tese do conflito
formal aplicada ao art. 156 da Lei n° 6.404/1976.
Voto DAR (1224288) SEI 19957.010833/2018-45 / pg. 35
Assinado de forma digital por ALEXANDRE
COSTA RANGEL:02818907730
Dados: 2021.03.24 11:06:26 -03'00'